Tribunal: TJDFT
Processo: 0741497-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0741497-78.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIO ANGELO CORADINI EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por Mário Ângelo Coradini em face do v. Acórdão (Id. 56625965), que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra r. decisão que, na fase de liquidação individual provisória de sentença coletiva, homologou os cálculos apresentados pelo Banco do Brasil S.A. (embargado). O julgamento do Agravo de Instrumento, portanto, está pendente de trânsito em julgado. Ocorre que foi recentemente afetado à sistemática de recursos repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal o Tema 1.290, no qual se discute o “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança”, com determinação de suspensão de todas as demandas pendentes. Sendo assim, determino a suspensão do processo, até o julgamento do repetitivo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora